Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716670-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJ LOCACAO DE MOBILIARIOS URBANO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como informado pelo agravado na petição de Id 59955398 e confirmado pelo agravante ao Id 60507734, houve a perda do objeto do mandado de segurança na origem, uma vez que o ato coator foi revogado. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora